Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026362-81.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A alegação de impenhorabilidade de bem de família já foi apreciada e afastada anteriormente por decisão confirmada em sede recursal, já com trânsito em julgado, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026362-81.2021.8.11.0041

APELANTE: LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Luciano Gomes da Costa e Cláudia Aparecida Roder da Costa
, de sentença que indeferiu a inicial da Medida Cautelar Incidental proposta contra Banco Safra S.A., em razão da coisa julgada material (art. 485, I, CPC).

Sustentam que fizeram prova de que o imóvel com matrícula n. 8512 foi reconhecido como bem de família em decisão proferida pelo Juízo de São Paulo.

Explicam que foi deferido o pedido de baixa das penhoras e averbações das matrículas n. 4.072 e 12.490 porquanto adjudicados ao Banco Pan e que por não ter sido autorizada a mesma medida em relação à matrícula n. 8512, informam que agravaram da decisão, contudo, por não obter sucesso, ingressaram com o pedido cautelar incidental.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para reconhecer o pedido cautelar e que seja determinada a baixa das anotações constantes na matrícula 8.512.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026362-81.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que indeferiu a inicial da Medida Cautelar Incidental, em razão da coisa julgada material.

Ao que consta, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que o Banco Safra S.A. ajuizou contra Costa e Vieira Ltda. e os avalistas, Luciano Gomes da Costa, ora apelante, e Djalma Vieira, o Juízo indeferiu o pedido para que fosse reconhecido como bem de família o imóvel objeto averbação premonitória, com matrícula n. 8.512, do RGI de Primavera do Leste.

Desta decisão, o apelante ingressou em 14/04/2021, com Agravo de Instrumento n. 1006224-22.2021.8.11.0000, que foi desprovido, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – CARÁTER INFORMATIVO E ACAUTELATÓRIO -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A averbação premonitória tem o condão de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não tem o efeito de tornar o bem indisponível.

Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória.

Ao que consta, os ora apelantes, então executados, combateram a averbação premonitória que recaiu sobre o imóvel com matrícula n. 8.512, do CRI de Primavera do Leste, sob o fundamento de se tratar de bem de família, e como tal, protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/1990.

Ocorre que ao examinar a matéria, o v. acórdão considerou que a medida não constitui ato constritivo, apenas acautelatório, bem assim que:

Não fosse isso,
não há prova eficiente de que o imóvel, atualmente, se trate de bem de família, considerado o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente
.

De notar-se que os executados agravantes apenas colacionaram decisão proferida em execução outra, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel. Contudo, deixaram de apresentar os documentos que deram margem à referida decisão.

Chama atenção o fato de que a decisão que reconheceu o bem de família foi proferida em 2015, e de lá para cá, não se pode afirmar quanto à manutenção da situação.

Aliás,
diligências para citação dos executados indicam que já não residem no imóvel antes mesmo de 2017,
como certificado pelos oficiais de justiça (id 85089479).

Ao que se nota, em verdade, é que não foi apresentada prova documental para demonstrar que o imóvel objeto de averbação premonitória está acobertado pelo manto da impenhorabilidade por ser bem de família, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de contas de consumo, correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos. Contudo, as alegações não passaram do campo da argumentação, de modo que os agravantes não se desincumbiram do ônus probatória que lhes cabia.

...

Desta feita, seja porque a averbação se trata de medida acautelatória, seja porque não comprovado se tratar de bem de família, inviável a desconstituição da medida.”

Referido acórdão transitou em julgado em 06/07/2021 e, em 23/07/2021, os ora apelantes ajuizaram a medida cautelar, na qual postularam, exatamente, o cancelamento da averbação premonitória que incide sobre o imóvel por se tratar de bem de família.

De notar-se, assim, que a matéria, nos exatos argumentos trazidos na cautelar, já restou dirimida pelo Juízo da Execução e no referido Agravo de Instrumento, com trânsito em julgado, de modo que diante da coisa julgada material, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.

2. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento do insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade fundada na arguição de bem de família, porquanto já afastada por decisão anterior. Aresto recorrido em consonância com a orientação do desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - TESE REJEITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.

- A impenhorabilidade do bem de família é matéria que não se sujeita à preclusão processual e pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Todavia, uma vez suscitada e transitada em julgado a decisão que a rejeitou, incide sobre a impenhorabilidade a coisa julgada, obstando a sua reapreciação com base na mesma situação fática.

- Recurso desprovido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.462540-4/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2020, publicação da súmula em 21/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Alegação de impenhorabilidade de bem de família – Questão que já foi apreciada e afastada anteriormente e, cuja decisão foi confirmada em sede recursal, encontrando-se transitada em julgado; portanto, coberta pelo manto da coisa julgada material, eficácia que outorga ao ato jurisdicional a condição de indiscutível, irrecorrível e imutável – Inteligência do artigo 502, CPC – Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2151365-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021